Tribunal: STF
Processo: ARE 1470119
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADI Nº 4.420/SP. APOSENTADORIA: GARANTIA DE DIREITOS ADQUIRIDOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 14.016, DE 2010. PROVENTOS COM REAJUSTE VINCULADO AO SALÁRIO MÍNIMO E CONGELAMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação - Ação declaratória revisional de aposentadoria - Pretensão ao reajuste de proventos vinculados ao salário-mínimo - Acolhimento - Manutenção da correspondência do provento de aposentadoria ao salário-mínimo Arts. 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Contudo, a situação dos autos está protegida pelo direito adquirido, uma vez que no julgamento da ADI nº 4.420/SP, o STF reconheceu o direito dos beneficiários da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de receber aposentadoria nas regras anteriores à edição da Lei Estadual nº 14.016/10 - Sentença reformada para julgar a ação procedente, com readequação do ônus de sucumbência e da honorária - Recurso provido.” (e-doc. 15, p. 2).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 7º, inc. IV, da Constituição da República.



    2.1. Alegam que “são descabidas as pretensões de manutenção dos reajustes das contribuições e dos benefícios com base no salário mínimo, visto que as leis estaduais que implementaram essa sistemática não se sobrepõem à Constituição Federal, sendo certo que é plenamente possível a modificação da sistemática de reajustes” (e-doc. 17, p. 5).



    2.2. Argumentam que “os dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício não foram objeto de discussão pela Colenda Suprema Corte no julgamento da ADI nº 4420. No mais, a Lei Estadual no 14.016/2010 também alterou o art. 45 da Lei Estadual nº 10.393/1970, aumentando a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11%, o que está de acordo com a Emenda Constitucional no 41/2003” (e-doc. 17, p. 8).



    2.3. Ponderam que “o artigo 5º da Constituição Federal e o artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil que a lei não retroagirá para alcançar o ato jurídico perfeito nem o direito adquirido. Todavia, há atos que se protraem no tempo, surtindo efeito que podem ser regulados por lei posterior, como é o caso dos atos concessivos de benefícios previdenciários, que não se enquadram propriamente nas categorias de ato jurídico perfeito e de direito adquirido” (e-doc. 17, p. 9).



    2.4. Pedem “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja julgada improcedente a presente Ação” (e-doc. 17, p. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, assentou o Supremo a constitucionalidade da extinção da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Afirmou, entretanto, inconstitucional a Lei estadual nº 14.016, de 2010, no que se refere à exclusão da responsabilidade do Estado de São Paulo pelo pagamento dos benefícios já concedidos. No tocante aos segurados que não tivessem implementado os requisitos, deu “interpretação conforme, para garantir-lhes a contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição, ficando o Estado responsável pelas decorrências financeiras dessa compensação”.



    4. O cerne da discussão foi conciliar a legalidade da extinção da carteira, em decorrência das modificações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, com a impossibilidade de deixar ao desamparo aqueles que durante longos anos contribuíram, visando obter futura aposentadoria e/ou pensão para dependentes. A alteração constitucional, ao estabelecer a natureza jurídica privada dos serviços notariais e de registro, excluiu notários, registradores, escreventes e demais delegatários do conceito de servidores públicos, afastando-os do que previsto no artigo 40 da Constituição da República. Por outro lado, não foi instituído sistema pertinente à previdência privada, tendo em vista a vedação do § 3º do artigo 202 da Constituição da República. Daí a conclusão a que chegou o Tribunal Pleno no julgamento da ADI nº 4.420/SP, cuja ementa é a seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, §9º) ' dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal.”



    (ADI nº 4.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 16/11/2016, p. 1º/08/2017).



    5. Ressalto não ter sido reconhecido, naquela ocasião, o direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e a incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária. Eis o teor, no particular, do voto do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, redator do acórdão, ficando vencido o e. Ministro Marco Aurélio:



    “Não tenho nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E, como é pacífica a jurisprudência, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência. 



    Minha única pequena divergência é que a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior.



     Eu não havia formulado tese, porque esse caso é muito anômalo. Na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, ressalvado o seu art. 3º e ressalvada - eu vou formular melhor - a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria. 



    Porém, não considero inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico. 



    Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do Ministro Marco Aurélio.”



    6. A corroborar o dito acima, transcrevo os seguintes precedentes: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 4.420/SP. LEI ESTADUAL Nº 10.393, DE 1970, DE SÃO PAULO: NÃO RECEPÇÃO PELA CRFB. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, não examinou os temas referentes ao direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e à incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária e, assim, não garantiu aos serventuários direito à imutabilidade do regime previdenciário nesses pontos. 2. As alegações do agravante referentes à ausência de afronta ao art. 7º, inc. IV, da CRFB e ao verbete nº 4 da Súmula Vinculante do STF, em virtude de o art. 12 da Lei estadual nº 10.393, de 1970, fazer menção ao salário mínimo da capital do Estado de São Paulo, e ao reconhecimento da recepção da referida lei pela Carta da República nas Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 4.291/SP e nº 4.429/SP, consubstanciam inovação recursal, uma vez que não constaram das razões do recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de se inovar em argumentos no âmbito do agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.455.402-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 1º/12/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 4.420/SP. LEI ESTADUAL Nº 10.393, DE 1970, DE SÃO PAULO: NÃO RECEPÇÃO PELA CRFB. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, não examinou os temas referentes ao direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e à incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária e, assim, não garantiu aos serventuários direito à imutabilidade do regime previdenciário nesses pontos. 2. As alegações do agravante referentes à ausência de afronta ao art. 7º, inc. IV, da CRFB e ao verbete nº 4 da Súmula Vinculante do STF, em virtude de o art. 12 da Lei estadual nº 10.393, de 1970, fazer menção ao salário mínimo da capital do Estado de São Paulo, e ao reconhecimento da recepção da referida lei pela Carta da República nas Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 4.291/SP e nº 4.429/SP, consubstanciam inovação recursal, uma vez que não constaram das razões do recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de se inovar em argumentos no âmbito do agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.455.402-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 1º/12/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (RCL nº 43.321-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



     (...) 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 



    6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.”



    (Rcl nº 37.892-AgR/SP, Red. para o acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03/03/2020, p. 19.03.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de previdência dos advogados de São Paulo. 4. Consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%, salvo eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.203.164-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/09/2019, p. 28.10.2019).



    7. A título de confirmar a pertinência do precedente acima citado ao caso ora em julgamento, transcrevo parcialmente os fundamentos do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.203.164/SP: 



    “O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado: 



    A controvérsia dos autos consiste, portanto, em definir se o recorrente, que percebia aposentadoria da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo antes da promulgação da Lei, poderia permanecer nesse sistema previdenciário segundo as disposições da lei anterior (10.394/1970), vertendo contribuições pela alíquota de 5% e tendo seu benefício reajustado pela variação do salário-mínimo. Apesar da proclamação, no acórdão da ADI 4.420, de que as novas regras não se aplicariam aos já aposentados, é preciso esclarecer que tal decisum não lhes deferiu o direito à imutabilidade do regime previdenciário, como pretende o recorrente. 



    O voto condutor do acórdão discorre sobre a impossibilidade de o Estado desligar-se da responsabilidade pela manutenção da Carteira, mas não lhe atribui a exclusividade do ônus de prover seu equilíbrio atuarial. (…) 



    Por outro lado, colho do acórdão dos embargos de declaração a alegação dos recorridos de que já no regime anterior seria possível a majoração da contribuição para manter o equilíbrio atuarial da carteira (eDOC 2, p. 74), disposição que, em verdade, constitui cláusula implícita de estruturação de qualquer sistema previdenciário. No julgamento da ADI 3.105, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 18.2.2005, esta Corte assentou (fundamento invocado pelo acórdão recorrido – eDOC 2, p. 80) que a aposentação do beneficiário não o isenta dos ônus juridicamente previstos para a manutenção do sistema previdenciário a que filiado – sempre construído a partir dos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial – nem lhe confere direito adquirido à configuração normativa vigente nesse momento. 



    (…) Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que declara que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, salvo nos casos constitucionalmente previstos”. (eDOC 5, p. 2-6).



    No agravo regimental, sustenta-se que a aplicação retroativa dos dispositivos da Lei 13.549/2009 violaria o entendimento firmado na ADI 4.420, bem como macularia ato jurídico perfeito e o direito adquirido previdenciário do recorrente – já aposentado pela carteira de previdência dos advogados de São Paulo – de modo a lhe trazer “prejuízo econômico na verba alimentar”. (eDOC 7, p. 24).



    (...) 



    Como já demonstrado na decisão ora agravada, o entendimento firmado na ADI 4.420 não concedeu ao agravante o direito à imutabilidade do regime previdenciário.”



    8. Ante o exposto, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, especificamente com o decidido na ADI nº 4.420/SP, e com o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF , dou provimento ao agravo e provejo o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de primeiro grau (e-doc. 3). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator